Tribunal: TJES
Processo: 5005730-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005730-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA PAULA GARCIA SOUZA

AGRAVADO: EMAR BATALHA COMERCIO DE JOIAS EIRELI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
BENS NÃO LOCALIZADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
É ônus do impugnante comprovar que a parte adversária possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo sem que isso prejudique o sustento próprio e de sua família.

2
)
Nas palavras do Ministro Luiz Felipe Salomão
“
a
prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
”
. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.083.358 - RS 2017/0080323-3)

2
)
O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento no sentido de que, passado 1 (um) ano da suspensão da execução, haverá o início automático do prazo prescricional, ou seja, independente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas (REsp Nº 1.620.919 - PR (2016/0217735-4)
.

5)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Impugna a agravante, de início, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor da agravada.

Como cediço, é ônus do impugnante comprovar que a parte adversária possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo sem que isso prejudique o sustento próprio e de sua família, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE PROVA.

1.
O ônus de provar a condição financeira da Impugnada, em tese, suficiente para arcar com as despesas processuais, é do Impugnante.
Inexistindo prova robusta e cabal da capacidade financeira da Impugnada, não há razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Vale salientar que é inadmissível a quebra do sigilo fiscal da Impugnada, para fazer prova de sua capacidade financeira. A quebra do sigilo fiscal é medida excepcionalíssima e não é cabível determiná-la apenas para esclarecer suposta capacidade financeira da Impugnada para fins de assistência judiciária gratuita ônus que cabe ao Impugnante sem que, ao menos, existam fundados indícios dessa alegada capacidade financeira ou de ilícito civil ou penal.

(TJ-ES - Impugnação de Assistência Judiciária: 00179524220138080000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 31/03/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De fato, o v. acórdão foi omisso ao não apreciar a impugnação à gratuidade da justiça trazida pelo ora embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação. 2.
Entretanto, compulsando atentamente os autos, constato que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da capacidade econômica dos embargados no curso do processo.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014081-92.2018.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 19/Apr/2023)

EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. INCIDENTE DE FALSIDADE. EMISSÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o entendimento de que “a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". [...] 2.
No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse
”. (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.). 2. Diferentemente das alegações de recurso, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. 4. Honorários recursais. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003298-61.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 31/Oct/2023)

Nesse termos, verifica-se que a rejeição da impugnação é medida que se impõe, haja vista que, pelo que se extrai dos autos, não há provas de alteração da capacidade financeira da parte recorrida.

Ademais, as fotos constantes das razões recusais não são capazes de demonstrar liquidez patrimonial exigida para fins de indeferimento da benesse.

Rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento

por meio da qual pretende,
Ana Paula Garcia de Souza
(Id. 5122786), ver reformada a r. decisão Id. 24608574, que, em sede de cumprimento de sentença, não reconheceu a prescrição intercorrente e determinou a penhora de honorários advocatícios a serem por ela recebidos.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese:
(i)
ocorrência da prescrição;
(ii)
impenhorabilidade dos honorários advocatícios, pro se tratar de verba de natureza alimentar.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após detida análise dos autos,
verifico que a matéria objeto do reexame comporta julgamento monocrático
, motivo pelo qual passo a decidir com espeque no inciso IV do

art. 932 do CPC/15.

Cinge-se a controvérsia a perquirir a ocorrência de prescrição intercorrente da execução inaugurada pela agravada em 04.06.2013 (fls. 58), com base no título executivo judicial cujo valor atualizado corresponde a R$ 19.141,33.

Como cediço, a prescrição intercorrente é aquela que se inicia após a propositura da demanda, quando, por razões injustificadas, paralisa-se a marcha processual.

Nas palavras do Ministro Luiz Felipe Salomão
“a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.083.358 - RS 2017/0080323-3).

Na hipótese, a exequente fora intimada sobre a primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis em 01.12.2014 (fls. 71).

Naquela oportunidade, fora identificado que o montante bloqueado se tratava quantia pertencente a terceiro estranho à lide (Guilherme Esteves Rody Soares), o que fora corroborado na sentença proferida nos autos da ação e embargos de terceiro tombada sob o número 0004705-48.2015.8.08.0024 (fls. 100).

Sob esse prisma, tem-se que o Tribunal da Cidadania, quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS, fixou a tese de que o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão do processo nos termos do art. 40 da LEF se inicia com a ciência da Fazenda acerca da primeira não localização do devedor para citação ou de bens para penhora pelo Oficial de Justiça.

Decerto que referido prazo começa a correr de forma automática, ou seja, independente de qualquer provimento jurisdicional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento no sentido de que, passado 1 (um) ano da suspensão da execução, haverá o início automático do prazo prescricional, ou seja, independente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas (RECURSO ESPECIAL Nº 1.620.919 - PR (2016/0217735-4).

Oportuno esclarecer que, embora a agravada tenha protocolizado petições,
apenas a efetiva constrição e/ou a efetiva citação
, ainda que editalícia,
são capazes de interromper o prazo de prescrição intercorrente
, razão pela qual os meros requerimentos de expedição de ofício a instituições financeiras ou peças contendo informações precárias não são suficientes para obstar o curso do prazo prescricional, é de se conferir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nesse cenário,
e considerando a aplicação analógica das diretrizes regentes da execução fiscal
, torna-se inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte, ou seja, quando não realizadas diligências capazes de buscar a satisfação do crédito por prazo do direito material vindicado.

Na hipótese, a ação originária trata de ação monitória, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme inciso I do §5º artigo 206 do Código Civil.

Com efeito, tendo em vista o lapso temporal entre a ciência da exequente sobre o resultado da penhora (01.12.2014) e a presente data, ultrapassando em muito o prazo de 06 (seis) anos, sem localização de ativos e/ou bens do devedor em que possam recair a execução, deve-se reconhecer a prescrição intercorrente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do

art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, remetam-se à origem.

A recorrente, em sede de agravo interno, aduz que o processo originário não fora suspenso, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser exercido o juízo de retratação.

Nada obstante, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, a ausência de suspensão do processo não obsta a contagem do prazo prescricional, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 59 LEI DO CHEQUE. SEIS MESES. SÚMULA 150 STF. TERMO INICIAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 921 DO CPC. IAC 001 STJ. RESP. 1.604.412 SC. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO DESIDIOSO POR PARTE DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme previsto no artigo 59 da Lei nº 7.357/85 (Lei do cheque), a ação de execução amparada em cheque, caso dos autos, deverá ser proposta no prazo de 6 (seis) meses contados do término da apresentação, de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo, nos termos do Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que estabelece “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", isto é, 6 meses e não 5 anos, conforme constou da sentença. 2.Configura-se a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, sendo o termo inicial para a sua contagem o encerramento do prazo de um ano de suspensão da execução, realizada nos termos do parágrafo 4º do art. 921 do Código de Processo Civil. 3.
O C. STJ fixou as seguintes teses acerca da prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência n.º 001, instaurado no REsp nº 1.604.412/SC: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018) 2. Entendimento firmado nos autos do IAC no REsp 1.604.412/SC que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.918.375/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.) 4. Na hipótese, considerando que a presente ação teve início em 2007, o prazo prescricional terá início um ano após a suspensão do feito, ocorrida em 02/02/2018 (fl.123 dos autos originais). Tão logo deferida a suspensão da execução, o Exequente, ora Apelante, ingressou, em março de 2018, com ação de desconsideração da personalidade jurídica do Executado, a qual veio a ser julgada em setembro de 2021, ocasião em que o Magistrado extinguiu o feito sem exame do mérito, em razão de se tratar de Microeemprededor individual, revelando-se desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese dos autos, na medida que basta uma breve análise dos andamentos para que se constate que o processo não permaneceu paralisado por período superior a 6 meses, sendo certo que inexistiu inércia do exequente no andamento do feito, ao revés, o conteúdo dos autos revela que iniciado o processo, o apelante não deixou de adotar as diligências possíveis para o andamento da execução. 6. Desse modo, não verifico no caso concreto comportamento desidioso por parte do exequente, para que fosse configurada a prescrição intercorrente, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0009968-24.2007.8.08.0030, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 25/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO POR 1 ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO. FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO. INÍCIO PRAZO 5 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou as seguintes teses: i) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis; ii) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional; iii) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor;
iv) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, no entanto, deverá comprovar também o efeito prejuízo da ausência de intimação, como por exemplo, a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 2. No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia 07/04/2015 (fl. 26v), data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. 3. Assim, o prazo de suspensão teve fim em 07/04/2016, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. 4. Importante destacar que neste interregno, que teve fim em 07/04/2021, não houve causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, apesar de o apelante ter envidado esforços na busca da satisfação do crédito exequendo. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0022855-73.2013.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 26/Apr/2023)

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)